Tribunal: TJES
Processo: 0003095-80.2007.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003095-80.2007.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON ANTONIO DE GOES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS DECORRENTE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta em desfavor de Robson Antônio de Goes – ME e Robson Antônio de Goes, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base nos arts. 156, V, do CTN e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no curso da execução fiscal diante da alegada inércia da Fazenda Pública ou se a demora se deu por fatores relacionados à máquina judiciária, afastando-se, assim, a configuração do instituto conforme entendimento da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal foi ajuizada em 29-05-2007, com citação efetivada em 17-09-2007.

4. A prescrição foi interrompida com o despacho citatório em 11-07-2007. Houve constrição parcial via BACENJUD em 2010, sendo requeridas novas diligências pela Fazenda em 2015.
5. A ciência da ausência de bens penhoráveis ocorreu em 01-06-2015, reiniciando-se o prazo prescricional nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF.

6. A demora na efetivação das medidas determinadas pelo juízo, inclusive a penhora requerida e deferida, decorreu da morosidade do próprio aparato judicial, não caracterizando desídia da parte exequente.
7. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada. Determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“
O atraso na prática de atos executivos, por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não caracteriza prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

“
A interrupção da prescrição na execução fiscal ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CTN, art. 174, parágrafo único, I;
Súmula 106 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.05.2024, DJe 07.06.2024;

TJES, Apelação Cível n. 0005538-91.2004.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, DJe 15.04.2025;

TJES, Apelação Cível n. 0005538-91.2004.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003095-80.2007.8.08.0006.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: R
OBSON ANTÔNIO DE GOES
E
ROBSON ANTÔNIO DE GOES – ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

O Estado do Espírito Santo interpôs apelação em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos autos da execução fiscal proposta por ele em face de Robson Antônio de Goes – Me e Robson Antônio de Goes, que pronunciou a “a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação” e julgou “extinto o processo, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 924, V, do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “em 08/06/2015 (fl. 57), o Estado requereu mandado de penhora dos bens que forem encontrados na sede da empresa. O D. Juízo deferiu tal pedido em 12/11/2015 e determinou a expedição de mandado de penhora (fl. 58)”; 2) “a demora na localização de bens da executada ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça”; 3) “em 31/08/2010 houve constrição efetiva (BACENJUD parcialmente frutífero), demonstrando a efetividade da execução. Por outro lado, o Estado foi intimado do resultado negativo do RENAJUD apenas em 22/04/2014, momento que, em tese, iniciar-se-ia a suspensão do art. 40, §2º, da LEF”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja totalmente reformada a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - ‘proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27-5-2024, DJe de 7-6-2024).

No caso, a
execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em 29-05-2007 contra empresa
executada
e
seu
sócio. Citados em 17-09-2007 (fl. 13), os executados não se manifestaram, conforme certificado em 01-10-2009. A prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação
em 11-07-2007
.

Em 24-09-2010 (fl. 30), o exequente soube da satisfação parcial do débito, requerendo novo meio executório em 21-10-2010 (fl. 31). Ciente da não localização de bens/valores em 01-06-2015 (fl. 56vº), pediu novas medidas executórias em 15-06-2015 (fl. 57).

O prazo prescricional, conforme art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF, reiniciou em 01-06-2015 (ciência da não localização de bens penhoráveis), após o período de suspensão automática. O juiz ordenou penhora, conforme requerido à fl. 57, em 12-11-2015 (fl. 58), mas a ordem não foi cumprida. Constam certidões de inspeção dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, com conclusão em 27-05-2022.

Portanto, com o reinício do prazo prescricional em 01-06-2015, o requerimento de nova medida pelo exequente em 15-06-2015 (fl. 57) e a ordem de penhora em 12-11-2015 (fl. 58), a paralisação processual até 27-05-2022 deveu-se exclusivamente à ineficiência do judiciário, não à Fazenda Pública. Essa demora na efetivação da penhora, por mecanismos judiciários e não por omissão do apelante, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O
portunamente colaciono julgados em sentido idêntico:

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. ATRASO NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

“
O atraso na citação dos executados por motivos inerentes ao Judiciário não caracteriza prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

“
A interrupção da prescrição na execução fiscal ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN.”

[...]

(Apelação cível n. 0005538-91.2004.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, data da publicação/fonte: Dje 15-04-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
[...]
3) No caso concreto, a inércia processual não pode ser atribuída ao Município, uma vez que o atraso na citação do devedor e na penhora de bens decorreu de dificuldades operacionais do Judiciário. 4) A Súmula 106 do STJ se aplica, afastando a prescrição quando a demora processual é atribuída ao mecanismo judicial, e não ao credor, especialmente em situações de dificuldades na citação ou localização de bens penhoráveis. 5) O retardamento na análise de pedidos feitos pelo exequente, como a busca por veículos via RENAJUD e o julgamento da exceção de pré-executividade, caracteriza morosidade atribuível ao Poder Judiciário e não ao ente público. 6) Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 0005538-91.2004.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data da publicação/fonte: Dje 21-11-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reform
o
a
respeitável sentença recorrida
para afastar o reconhecimento da prescrição e, deste modo, determino o prosseguimento da execução.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.